Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por GILMAR INACIO WESSNER e KARINE BECKER WESSNER contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que nos autos da Recuperação Judicial PJE no 1000244-93.2020.8.11.0044, fixou a remuneração do Sr. Administrador em 3,0% (três por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos a recuperação judicial.
Em síntese, alega a agravante que o valor atribuído para a remuneração do ilustre Administrador destoou da capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e principalmente dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
Pugna pela tutela antecipatória para que se reforme parcialmente a decisão agravada, fixando a remuneração mensal do administrador judicial em 0,5% do valor devido aos credores submetidos a recuperação judicial.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Compulsando os autos, verifica-se que o douto magistrado de origem fixou a remuneração do administrador judicial em 3,0% (três por cento) sobre o valor dos créditos sujeitos à recuperação (R$19.094.601,22), equivalente a R$ 572.838,036,fixando prazo de 10 dias para a recuperanda e o administrador judicial se manifestarem quanto a forma de pagamento.
Neste passo, nota-se que ao assim fixá-lo, o Juízo de origem o fez com base nos elementos até então carreados aos autos, bem como nos requisitos do art. 24, § 1o, da Lei no 11.101/2005, existindo ao magistrado a possibilidade de ulterior revisão dos honorários, consoante critérios estabelecidos na legislação de regência.
Assim, ao menos por ora, merece ser mantida a decisão recorrida, até que se proceda a intimação do Administrador Judicial para que se manifeste sobre a forma de pagamento proposta pela recuperanda.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Intimem-se o Administrador Judicial indicado nos autos, para que se manifeste quanto a este recurso.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -